Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005258-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE MELLO TAVARES - CPF: 043.407.681-38 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), ELTON DA SILVA TAVARES - CPF: 690.878.811-34 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL DE MELLO TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
– MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Embora insista que o valor fixado, a título de alimentos, na sentença recorrida, não é suficiente para fazer frente aos seus gastos com sua alimentação, saúde e estudos, fato é que, na fixação de alimentos, além das necessidades do alimentado, deve ser levado em consideração os recursos do alimentante.

2.

Na hipótese, caso o valor fixado na sentença recorrida seja majorado para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do subsídio do requerente, ora apelado, como pretende o segundo requerido, ora apelante, é evidente que será afrontado o disposto no §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que expressamente consigna que a fixação dos alimentos deve ser na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RODRIGO DE MELLO TAVARES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara, Especializada em Família e Sucessões, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de no. 1005258-04.2019.8.11.0041, ajuizada por
ELTON DA SILVA TAVARES
em face do ora apelante e de RAPHAEL DE MELLO TAVARES, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) exonerar o requerente de pagar os alimentos ao requerido Raphael de Mello Tavares; e

ii)
manter o pagamento da verba alimentar ao requerido Rodrigo de Mello Tavares, no valor de 1/6 (um sexto) dos rendimentos líquidos do requerente, devendo ser mantido o desconto em folha de pagamento, compreendendo-se para essa finalidade, os rendimentos brutos, descontados apenas os valores a título de previdência social pública e imposto de renda retido na fonte.

Em suas razões recursais (id. 125681754), o segundo requerido, ora apelante, sustenta que o valor fixado deve ser majorado, uma vez que não é suficiente para prover o pagamento do seu curso superior de odontologia.

Salienta que seus gastos com alimentação, saúde e estudos, ao final do mês, perfazem o valor de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais), de modo que, para poder concluir seu curso ao final do mês de dezembro de 2022, a pensão deve ser majorada para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do subsídio do requerente, ora apelado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimado, o requerente, ora apelado, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 125681757).

Em seu parecer (id. 127180676
),
a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao fixar a verba alimentar em favor do segundo requerente, ora apelante, no valor de 1/6 (um sexto) dos rendimentos líquidos do requerente, ora apelado, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o segundo requerido, ora apelante, sustenta que o valor fixado deve ser majorado, uma vez que não é suficiente para prover o pagamento do seu curso superior de odontologia.

Salienta que seus gastos com alimentação, saúde e estudos, ao final do mês, perfazem o valor de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais), de modo que, para poder concluir seu curso ao final do mês de dezembro de 2022, a pensão deve ser majorada para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do subsídio do requerente, ora apelado.

Não assiste razão ao segundo requerido, ora apelante.

Isso porque, embora insista que o valor fixado, a título de alimentos, na sentença recorrida, não é suficiente para fazer frente aos seus gastos com sua alimentação, saúde e estudos, fato é que, na fixação de alimentos, além das necessidades do alimentado, deve ser levado em consideração os recursos do alimentante.

A propósito, vejamos o que dispõe §1o do artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante
e dos recursos da pessoa obrigada
.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia
.

Nesse passo, extraindo-se do holerite de id. 125681710, que, descontados os valores referentes à previdência social e ao imposto de renda, o rendimento líquido do requerente, ora apelado, é de R$ 7.402,97 (sete mil, quatrocentos e dois reais e noventa e sete centavos) (isso sem contabilizar os descontos referentes ao pagamentos de cartão crédito, empréstimos consignados,

MT – Saúde e de mais uma pensão alimentícia devida, que, somados, totalizam R$ 2.381,85), não há que se falar, como tenta convencer o segundo requerido, ora apelante, que o valor de R$ 1.233,83 (mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) (um sexto do rendimento líquido do requerente, ora apelado), deve ser majorado.

Tanto é assim que, caso o valor fixado na sentença recorrida seja majorado para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do subsídio do requerente, ora apelado, que sem os descontos é de R$ 8.829,14 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), como pretende o segundo requerido, ora apelante, é evidente que será afrontado o disposto no §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que expressamente consigna que a fixação dos alimentos deve ser na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.

Não fosse suficiente, observa-se que, embora o segundo requerido, ora apelante, mencione que o valor fixado não faz frente aos seus gastos com alimentação, saúde e estudos, fato é que, da análise dos documentos carreados, não demonstrou os gastos efetuados com a sua alimentação e saúde.

Ainda, insta consignar que, descontados os valores referentes à previdência social, imposto de renda, pagamentos de cartão crédito, empréstimos consignados, MT – Saúde e pensões alimentícias devidas (aqui já incluído o valor destinado ao segundo requerido, ora apelante), o valor líquido do subsídio do requerente, ora apelado, é de apenas R$ 3.787,29 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), valor que, à toda evidência, se destina à sua própria subsistência, como militar das forças armadas, e da sua atual família.

Portanto, tendo em conta que o segundo requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022